Tribunal: STF
Processo: Rcl 65747
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Câmara de Comércio França Brasil contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001541-08.2019.5.02.0001, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, nas ADCs 48/DF e 66/DF e nas ADIs 3961/DF e 5625/DF.



    A reclamante aduz que o Tribunal reclamado: 



    “[...] desconsiderou a contratação da empresa do Sr. Edevalter Alves Delmond Junior, entendendo ser despicienda a análise e enfrentamento a respeito das teses vinculantes do E. STF ‘pela clareza da exposição dos juízos de valor e da certeza jurídica adotados no bojo da decisão’. Ao fazê-lo, descumpriu os paradigmas fixados na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, na ADC 66 e até mesmo no mérito do Tema 725 da Repercussão Geral.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Afirma, ainda, que:



     “No caso concreto, como se viu, o vínculo de emprego foi declarado porque ‘não se pode olvidar que é prática odiosa e comum a contratação de profissionais através de pessoas jurídicas, condição imposta pelo ente patronal a fim de ‘diminuir’ – fraudar – suas obrigações trabalhistas e fiscais’ e o E. TRT da 2ª Região, ao julgar o recurso ordinário, manteve a r. sentença ‘não obstante a contratação tenha se dado por intermédio de pessoa jurídica’.



    Nada mais contrário ao precedente da ADPF 324.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Prossegue argumentando que:



    “Esse E. STF, portanto, fixou a tese obrigatória de que há liberdade do contratante para decidir a forma jurídica e conduzir suas ações de modo a obter o regime jurídico que lhe seja mais vantajoso ou interessante, seja tributário ou trabalhista.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no proferido pela colenda 8ª Turma, do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1001541-08.2019.5.02.0001, Relatoria da Desembargadora Sueli Tome da Ponte – para que a ação principal seja imediatamente julgada totalmente improcedente pelo E. STF, em cumprimento à tese obrigatória fixada na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625 ou na ADC 66; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, as ADCs 48/DF e 66/DF, e as ADIs 3961/DF e 5625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “A relação de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º, da CLT, apresenta-se com a existência dos pressupostos da pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade.



    Necessária a confirmação do preenchimento concomitante de todas essas condições, sob pena de constituição de outra espécie de relação de trabalho, como o autônomo ou o eventual. O não atendimento integral aos requisitos fixados pelo diploma consolidado impede a formação do vínculo empregatício.



    Destarte, tendo a reclamada negado o vínculo empregatício, mas admitida a prestação de serviços, como autônomo, inverte-se o onus probandi (artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC), que passa a ser da ré, devendo esta elidir os requisitos do liame empregatício (CLT, artigos 2º e 3º), encargo do qual não se desvencilhou satisfatoriamente.



    No caso em apreço, não obstante a contratação tenha se dado por intermédio de pessoa jurídica, verifica-se que não havia autonomia da relação estabelecida, tendo em vista que a preposta reconheceu que o autor comparecia na ré todos os dias, já que sempre havia coletas a serem realizadas, sendo certo que tais coletas eram organizadas pela parte ré, não existindo qualquer autonomia do obreiro nos roteiros de entregas.



    Ademais, a preposta reconheceu que o autor receberia o valor do contrato, ainda que não houvesse qualquer entrega no mês.



    Em depoimento pessoal, a testemunha do reclamante declarou, ainda, que, além dos serviços de entrega, o obreiro também era convocado para fazer atividades internas, como pesagem e baixa de documentos, tendo a preposta reconhecido que apenas o autor prestava serviços relacionados a sua empresa.



    Assim, a subordinação jurídica não foi afastada pela ré, ônus que lhe incumbia ao ter afirmado que o autor prestava serviços a ela na condição de autônoma (artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC), razão pela qual mantenho a r. sentença.



    Destarte, mantido o liame laboral, são devidas as verbas contratuais e rescisórias, posto que o acessório segue o principal.” (doc. eletrônico 8, pp. 5-6; grifei).



    Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo, ao analisar a questão, assim consignou na sentença:



    “[...] No que tange à alegação de que a prestação de serviços mediante pessoa jurídica, quando ocorre, em realidade, relação de emprego, não se pode olvidar que é prática odiosa e comum a contratação de profissionais através de pessoas jurídicas, condição imposta pelo ente patronal a fim de ‘diminuir’ – fraudar - suas obrigações trabalhistas e fiscais. É o fenômeno da pejotização, termo que tem sido utilizado pela jurisprudência para se referir à contratação de serviços pessoais, exercidos por pessoas físicas, de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizada por meio de pessoa jurídica constituída especialmente para esse fim, na tentativa de disfarçar eventuais relações de emprego que evidentemente seriam existentes, fomentando a ilegalidade e burlando direitos trabalhistas e previdenciários.



    No caso em apreço, restou comprovado que o reclamante recebia o pagamento em suas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica, conforme extratos bancários que acompanham a inicial. O primeiro contrato de trabalho entre reclamada e a pessoa jurídica do autor ocorreu em 13.08.2012 (fls. 378), sendo sucedido de aditamentos, conforme documentos juntados com a defesa às fls. 407 e seguintes, e rescindido em 27.07.2018 (fls. 415).” (doc. eletrônico 6, p. 6).



    Na base empírica do ato impugnado está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado era uma pessoa natural, sócio de uma pessoa jurídica constituída para a prestação de serviços.



    Verifico, portanto, que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e o reclamante destacando o seguinte fundamento: 



    “não obstante a contratação tenha se dado por intermédio de pessoa jurídica, verifica-se que não havia autonomia da relação estabelecida, tendo em vista que a preposta reconheceu que o autor comparecia na ré todos os dias, já que sempre havia coletas a serem realizadas, sendo certo que tais coletas eram organizadas pela parte ré, não existindo qualquer autonomia do obreiro nos roteiros de entregas.



    Ademais, a preposta reconheceu que o autor receberia o valor do contrato, ainda que não houvesse qualquer entrega no mês.” (doc. eletrônico 8, p. 5).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/4/2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).  



    Com efeito, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator